Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações contidas no Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 033.613/2018-4, que tratou de Auditoria no serviço de transporte escolar dos municípios da Paraíba.

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 741/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.4. aplicar à Josilda Macena Benício Leite a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214 inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.4. aplicar à Josilda Macena Benício Leite (CPF XXX.160.104-XX) a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214 inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 011.507/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Josilda Macena Benicio Leite (XXX.160.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Araçagi - PB; Município de Pirpirituba - PB; Municípios do Estado da Paraíba (223 Municípios). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Joao Gomes de Lima (23677/OAB-PB); Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17.148/OAB-PB), Andre Morais Duarte (22.446/OAB-PB) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.